Tribunal: STF
Processo: RE 91461
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-09-04
Data de publicação: 1979-09-04

Ementa:
TENDO OS ADVOGADOS DA RECORRENTE SIDO CONSTITUIDOS PARA AGIREM "IN
SOLIDUM" OU DE "PER SE", E CONSTANDO DA PUBLICAÇÃO COM FORÇA DE
INTIMAÇÃO O NOME CERTO DE UM DELES, EXATAMENTE AQUELE QUE SUBSCREVEU
A PETIÇÃO DO RECURSO, E LEGITIMO O DESPACHO DO PRESIDENTE DO
TRIBUNAL "A QUO" QUE JULGOU DESERTO O APELO EXTREMO POR FALTA DE
PREPARA NO PRAZO LEGAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.